Tribunal: TJSP
Processo: 2118829-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Roubo majorado.
2-) Excesso de prazo para a formação da culpa.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução.
4-) Processo que tramita nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada. Verifica-se que foi designada

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Roubo majorado.
2-) Excesso de prazo para a formação da culpa.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução.
4-) Processo que tramita nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada. Verifica-se que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por videoconferência, para o dia 6.8.2020, a qual não se realizou justamente para atenter a requerimento do próprio impetrante.
5-) Pedido de liberdade, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
6-) Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
7-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.